Tribunal: TJSP
Processo: 1023972-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Sofitel", "Sofitel MyBed" e Sofitex – Autoras, titulares das marcas "Sofitel" e "SofitelMyBed", pretendem inibir o uso da expressão "Sofitex pela ré – Improcedência – Atuação das litigantes em ramos distintos – Enquanto a ré fabrica e comercializa produtos de cama, banho e rouparia para hospitais, a autora é titular de marca de hotelaria ("Sofitel") e de

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Sofitel", "Sofitel MyBed" e Sofitex – Autoras, titulares das marcas "Sofitel" e "SofitelMyBed", pretendem inibir o uso da expressão "Sofitex pela ré – Improcedência – Atuação das litigantes em ramos distintos – Enquanto a ré fabrica e comercializa produtos de cama, banho e rouparia para hospitais, a autora é titular de marca de hotelaria ("Sofitel") e de roupas de cama e banho destinadas aos seus clientes ("Sofitel MyBed") – Constatação, ademais, de que o depósito da marca "Sofitel MyBed", é superveniente à constituição da pessoa jurídica demandada, que ostenta a expressão Sofitex como nome empresarial, título de estabelecimento, e nome de domínio – Observância aos princípios da especialidade e da anterioridade – Inibitória improcedente – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.